Tribunal: TJSP
Processo: 0001256-46.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Habeas corpus. Execução criminal. Pleito de retificação do cálculo da pena que homologou a exigência de cumprimento de 3/5 (60%) da pena para a progressão de regime. Pretensão de aplicação do percentual de 40% de cumprimento da pena para fins de progressão em razão do advento da Lei no 13.964/19.
Não conhecimento do writ. Pedido não formulado ao juízo das execuções penais. Inexistência de

Ementa:
Habeas corpus. Execução criminal. Pleito de retificação do cálculo da pena que homologou a exigência de cumprimento de 3/5 (60%) da pena para a progressão de regime. Pretensão de aplicação do percentual de 40% de cumprimento da pena para fins de progressão em razão do advento da Lei no 13.964/19.
Não conhecimento do writ. Pedido não formulado ao juízo das execuções penais. Inexistência de constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária apontada como coatora.
Ordem não conhecida.